Tribunal: TJSP
Processo: 1001545-17.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO DO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSEVERADA RECUSA DE REMATRÍCULA EM CURSO DE GRADUAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO AUTOR. FINANCIAMENTO ENCERRADO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a r. sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c

Ementa:
DIREITO DO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSEVERADA RECUSA DE REMATRÍCULA EM CURSO DE GRADUAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO AUTOR. FINANCIAMENTO ENCERRADO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a r. sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c restituição em dobro e indenização por danos morais, decorrente da recusa de rematrícula em curso universitário por inadimplência do autor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se houve ilícito contratual por parte da instituição ao recusar a rematrícula e se é devida a devolução em dobro dos valores pagos, bem como a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa de rematrícula está amparada em cláusulas contratuais que condiciona a renovação ao pagamento das mensalidades.
4. O contrato de financiamento FIES previa a conclusão do curso em até 10 semestres, período em que o autor concluiu cerca de 30% das disciplinas, descumprindo sua obrigação de finalizar o curso no prazo estipulado.
5. Não configurado enriquecimento ilícito da instituição, uma vez que os valores foram recebidos para a prestação de serviços educacionais durante o prazo contratual, o qual cumprido pela requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A recusa de rematrícula por inadimplência contratual, sem comprovação de ilícito pela instituição, não gera direito à restituição em dobro ou indenização por danos morais."